Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711884-95.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RVA FENIX GRADUACAO &amp; CURSOS TECNICOS LTDA, ALESSON FRANCISCO DA SILVA APELADO: CDC DIAGNOSTICOS CLINICOS EIRELI, DNA EDUCACAO SUPERIOR &amp; TREINAMENTO LTDA, FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO, INSTITUTO DNA DE CURSOS &amp; GRADUCOES LTDA, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, VALNEY CARLOS DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus RVA FENIX GRADUACAO &amp; CURSOS TECNICOS LTDA e ALESSON FRANCISCO DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 66248925) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CDC DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - EPP, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de débitos locatícios vencidos, bem como a ressarcir valores gastos com a reforma do imóvel objeto da locação e, ainda, para condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes, embora tenham interposto recurso de apelação (ID 66248934), deixaram, contudo, de comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo a quo e a condenação ao recolhimento das custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios na sentença, intime-se o advogado da parte apelante, RVA FENIX GRADUACAO &amp; CURSOS TECNICOS LTDA e ALESSON FRANCISCO DA SILVA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator